Tribunal: TCU
Processo: 043.889/2021-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
DENÚNCIA. Denúncia de possíveis irregularidades de recursos públicos destinados ao combate da Covid-19.

Inteiro teor:
Acórdão 2610/2023-TCU-Plenário Trata-se de denúncia a respeito de possíveis irregularidades ocorridas na Santa Casa de Misericórdia de Casa Branca/SP, relacionadas à má gestão na aplicação de recursos públicos por ela geridos, nepotismo e influência na contratação de pessoas físicas e jurídicas, superfaturamento na aquisição de produtos e na contratação de serviços e falta de comprovação de despesas de convênios. Considerando que, nos termos do art. 55 da Lei 8.443/92, a denúncia deve ser apurada em caráter sigiloso; Considerando que o envio de cópia integral dos autos implicaria a quebra do sigilo determinado legalmente; Considerando que as instruções de peças 7 e 21 e as respostas trazem informações sobre o contexto das supostas irregularidades sem permitir a identificação do denunciante; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, quanto ao processo a seguir relacionado, com fundamento nos arts. 53 a 55 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 15, inciso I, alínea "p", 143, inciso III, e 234 a 236 do Regimento Interno do TCU, ACORDAM, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) conhecer da presente denúncia, satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos, sem, contudo, prosseguir no exame de mérito; b) levantar o sigilo que recai sobre estes autos, com fundamento no art. 55 da Lei 8.443/1992, à exceção das peças que contiverem informações pessoais que permitam a identificação do denunciante, nos termos dos arts. 104, § 1o, e 108, parágrafo único, da Resolução-TCU 259/2014; c) encaminhar cópia desta deliberação, acompanhada das peças 7 e 18 a 21, ao Ministério da Saúde e à Auditoria-Geral do SUS, para conhecimento e adoção das providências cabíveis, sem prejuízo de informar que os registros sintéticos das providências adotadas devem ser publicados na seção "Transparência e prestação de contas" do sítio oficial do Ministério da Saúde, bem como que os referidos registros devem ser encaminhados à unidade técnica deste Tribunal por meio eletrônico, no caso por intermédio do sistema Conecta, conforme previsto no art. 106, § 4o, inciso II, da Resolução-TCU 259/2014, no art. 9o da Instrução Normativa-TCU 84/2020 e no art. 8o, § 2o, da Decisão Normativa-TCU 187/2020; d) encaminhar cópia desta deliberação, acompanhada das peças 7 e 18 a21, ao Conselho Municipal de Saúde de Casa Branca/SP, para conhecimento e adoção das providências cabíveis; e) encaminhar cópia desta deliberação, acompanhada das peças 7 e 18 a 21, ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, ao Município de Casa Branca/SP e ao denunciante; e f) arquivar os presentes autos, nos termos do art. 169, inciso V, do Regimento Interno. 1. Processo TC- Processo 043.889/2021-2 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput , da Lei 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput , da Lei 8.443/1992). 1.3. Órgão: Prefeitura Municipal de Casa Branca - SP. 1.4. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Saúde (AudSaúde). 1.7. Representação legal: Marcelo Zanetti Godoi (OAB/SP 139.051). 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.